Tribunal: TJDFT
Processo: 0731568-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731568-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUALIPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 62994319) contra decisão monocrática deste Relator (ID 62384099), na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido no bojo do agravo de instrumento também interposto pelo ente público recorrente. Agora, em sede de agravo interno, reitera os argumentos apresentados na peça do agravo de instrumento, postulando a reforma da decisão unipessoal combatida, de modo que seja deferida a tutela de urgência requestada no aludido recurso antecedente. Em breve síntese, o agravante aduz que a atividade desenvolvida pela parte adversa depende de um licenciamento ambiental que ela não possui. Sustenta que “(...) além dos motivos já apontados pela SEDUH/DF e pelo IBRAM/DF para negar a Viabilidade de Localização e a Licença Ambiental de Operação, a transcrita Informação Técnica Pericial apontou outros igualmente importantes, dos quais se destacam: 1 - o fato de que como a área está localizada em Zona de Uso Sustentável Rural ZUS Rural devem ser aplicadas as normas gerais da APA do Planalto Central, dentre as quais a exigência de que os efluentes lançados nos cursos d ́água tenham qualidade igual ou superior àquela do corpo receptor, tendo como base de análise, os parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA no 357/2005, bem como que no âmbito do licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras deve ser exigida a elaboração e execução de programas de monitoramento com avaliação periódica de qualidade de água, de contaminação do solo e da qualidade do ar, durante as fases de instalação e operação do empreendimento, às expensas do empreendedor; 2 - o fato de que o licenciamento ambiental e a pesquisa de qualquer atividade mineral devem ser autorizadas pela administração da APA do Planalto Central, função que cabe ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio (artigo 7o do Decreto Federal de 10/01/2002, que cria a Área de Proteção Ambiental - APA do Planalto Central, no Distrito Fe-deral e no Estado de Goiás, e dá outras providências), sendo igualmente certo que a atividade da Autora (usina de asfalto) depende de licenciamento ambiental. E conclui asseverando que “(...) seja em sede de poder geral de cautela, seja em sede de análise do pedido de antecipação de tutela, o pleito da Autora não poderia ser deferido, pois a sua atividade depende de um licenciamento ambiental que ela não possui.” Ao fim e ao cabo, requer a retratação do decidido anteriormente (CPC, art. 1.021, § 2o c/c art. 322. § 2o), para que seja suspensa a decisão vergastada do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 200964132). É o breve relato do necessário. Decido. O § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) disciplina o cabimento de agravo interno contra decisão proferida pelo Relator, a ser incluído em pauta para julgamento pelo respectivo Órgão Colegiado, caso não haja retratação da decisão monocrática agravada. Conforme pontuado no decisum singular impugnado (ID 49419133), primo ictu oculi, não denoto a ocorrência de error (decisão extra petita) na conduta do Juízo de origem ao conceder medida cautelar, com base no poder geral de cautela, em prol da parte agravada (ID 200964132), no sentido de determinar o prosseguimento da análise do pedido de renovação da licença, sem a consideração do aspecto da propriedade do imóvel sobre o qual se pretende continuar exercendo a atividade produtiva e da inviabilidade do uso industrial em razão da afetação da área de proteção ambiental, sendo que tais aspecto ficam provisoriamente suspensos, para o fim de averiguação mais criteriosa de suas condições ao longo do processamento deste feito, ficando mantidas, contudo, as demais exigências administrativas. A despeito dos argumentos apresentados tanto no agravo de instrumento como no agravo interno, não vislumbro razões plausíveis para conceder a tutela recursal de urgência vindicada (efeito suspensivo), e, por consequência, para exercer eventual juízo de retratação no particular. Para evitar repetições desnecessárias, acresço a esta decisão a fundamentação pronunciada com mais profundidade no ID 62384099. INDEFIRO, PORTANTO, O PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA, extraído segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), submetendo conseguintemente a julgamento conjunto pelo Órgão Colegiado tanto do agravo interno (CPC, art. 1.021, § 2o) como do agravo de instrumento. Como já houve a apresentação de contrarrazões ao agravo interno pela parte agravada (ID 63056636 - Contrarrazões), e tendo esta se manifestado após a decisão monocrática agravada, na qual inclusive facultei oportunidade de defesa em relação ao agravo de instrumento (ID 62384099 - Decisão e ID 62462413 - Certidão de disponibilização), até que se demonstre efetivo prejuízo, presumo resguardado o contraditório e a ampla defesa nestes autos. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos para o devido julgamento dos recursos acima mencionados. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator